Tribunal: TJDFT
Processo: 0008134-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INDEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de majoração de honorários advocatícios demanda a interposição de recurso, não sendo as contrarrazões a via processual adequada para formulá-lo.
2. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
3. Uma vez que se trata de execução fundada em nota de crédito comercial, aplica-se, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de três anos.
4. Tendo o prazo prescricional iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
5. Não é possível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa disposição legal, isto é, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”
6. Recurso conhecido e desprovido.